Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPOSTO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR OBRIGATÓRIO. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se preliminar de não conhecimento por ausência de adequada instrução processual quando a matéria debatida é exclusivamente de direito e a análise do recurso pode ser realizada com base nos documentos já constantes dos autos, sem necessidade da juntada de peças adicionais pelo recorrente.
2. Ausente a determinação de recolhimento domiciliar obrigatório, não há como acolher o pedido de detração penal, uma vez que as medidas cautelares impostas ao agravante no curso do processo criminal não configuraram restrição da liberdade suficiente para a concessão do benefício, limitando-se à monitoração eletrônica e à proibição de se ausentar do Distrito Federal e Entorno, bem como manter distância da residência da ofendida.
3. Não se concede a remição pelo trabalho externo realizado em data anterior ao início da execução da pena, com o recolhimento do apenado ao sistema prisional, porque não houve fiscalização estatal das atividades laborais e não se admite a criação de sistema de créditos em favor do condenado, sob pena de desvirtuamento do benefício.
4. Recurso desprovido.